Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007046-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS - CPF: 593.509.381-20 (AGRAVANTE), RUDIMAR ZELENSKI - CPF: 305.057.630-87 (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1007046-06.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE(S):

DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS

AGRAVADO(S):

RUDIMAR ZELENSKI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – PRECLUSÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO HOMOLOGADO – DEFERIDA ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ERRONEAMENTE HABILITADO – ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a executada trazido aos autos provas de que o advogado habilitado não estava constituído naqueles autos, não há que se falar em nulidade da decisão que considerou preclusa a impugnação à avaliação do imóvel, homologando o laudo de avaliação e deferindo o requerimento de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0004493- 14.2009.8.11.0037 - 64646, Processo n. 393/2009 –
proposta por
RUDIMAR ZELENSKI
, que, considerando intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo de avaliação, considerou preclusa a
impugnação à avaliação do imóvel
,
homologando
o laudo de avaliação
(ID. 51170340 - Pág. 14 e Num. 51170338 - Pág. 30 dos autos principais) e
deferindo
o requerimento de adjudicação dos bens penhorados
, nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil.

Em suma, sustenta a agravante
que o alegado advogado habilitado nos autos não foi constituído por ela, o que pode ser conferido pela análise de capa a capa do caderno processual na busca da procuração (artigos 104 e 105 do CPC), assim, a decisão que considera eficaz a intimação em nome de advogado sem procuração nos autos deve ser considerada nula (artigos 269, 272 e 280 do CPC).

Sob tais argumentos, requer seja considerada nula a intimação em nome do advogado erroneamente habilitado no ID 51170340 – Pág. 15, já que não existe procuração que confirme que o mesmo foi constituído nos autos, considerando, por conseguinte, (i) a inexistência de preclusão consumativa quanto à impugnação à avaliação do imóvel, (ii) nula a decisão de deferimento da adjudicação dos imóveis registrados sob a matrícula nº 1.195 e nº 1.196, ambas do cartório de registro e imóveis de Campo Verde – MT.

A liminar postulada foi indeferida (ID 207451654).

Sem contraminuta (ID 211571692).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo agravado,
RUDIMAR ZELENSKI
, em face da ora agravante,
DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS,
alegando ser credor da quantia de R$181.193,03, à época do ajuizamento da ação, representada pelo contrato de compra e venda de um trator agrícola, firmado em 03/10/2005.

A controvérsia recursal cinge-se quanto à intimação da executada para manifestar-se sobre o laudo de avaliação do imóvel, através de patrono supostamente não constituído aos autos.

A decisão agravada considerou (ID.

131287124 dos autos principais):

“Vistos etc.

Trata-se de impugnação ao laudo de avalição dos imóveis matriculados sob os nº 1.195 e nº 1.196 do CRI de Campo Verde (Num. 51170340 - Pág. 14).

A executada alega que o valor de avaliação do imóvel está abaixo do valor venal do terreno.

Compulsando os autos, verifico que as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o laudo de avaliação, sendo que o patrono da executada estava habilitado (Num. 51170340 - Pág. 15).

Dessa forma, a manifestação inclusa (Num. 87989321) é intempestiva. Logo, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal, ou seja, a perda da faculdade processual dentro do prazo legal estipulado, nos exatos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: [...]

Desse modo, não conheço da impugnação apresentada pela executada e homologo o laudo de avaliação de Num. 51170340 - Pág. 14 e Num. 51170338 - Pág. 30.

Defiro o requerimento de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil.

A adjudicação será efetuada pelo preço da avaliação.

Atualize-se o valor da avaliação (correção monetária) e do débito exequendo (correção monetária e juros moratórios). Se o valor do bem exceder o crédito, o credor depositará, de imediato, a diferença, sob pena de desfazer-se a adjudicação, caso em que o bem será levado à hasta pública.

A adjudicação reputa-se perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto e independentemente de sentença. Todavia, o auto respectivo somente será entregue à parte após o depósito de eventual diferença. Em seguida, expeça-se ordem de entrega ao adjudicatário.

Ultimada a adjudicação, havendo saldo devedor, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual e subsequente arquivamento, nos moldes do artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

Em que pese as alegações da agravante de que a intimação para se manifestar tenha sido através de patrono não constituído aos autos, verifica-se que as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o laudo de avaliação, no DJE nº 10615, de 07/11/2019, através do advogado ali habilitado -
Dr. Mario Cesar Crema
– OABMT 3873.

Portanto, em que pese a agravante alegue que:
“NÃO há qualquer procuração do advogado habilitado no ID 51170340 – Pág. 15”,
porquanto “
Não se sabe o motivo de existir advogado habilitado nos autos, mas é possível confirmar que o advogado habilitado não foi constituído pela Agravante, o que pode ser conferido pela análise de capa a capa do caderno processual na busca da procuração”
, verifica-se que a agravante sequer se dignou em trazer aos autos cópia integral do
Embargos do Devedor nº 0005729-98.2009.8.11.0037 para comprovar suas alegações.

Isto porque não está sendo possível o acesso ao
s
citados autos pelo PJe, o que por si só, macula a relevância da fundamentação da agravante de ausência de patrono constituído aos autos.

Portanto
, não tendo a executada, ora agravante, trazido aos autos provas de que o advogado habilitado -
Dr. Mario Cesar Crema
– OABMT 3873, não estava constituído naqueles autos, não há que se falar em nulidade da decisão que
considerou preclusa a impugnação à avaliação do imóvel,
homologando
o laudo de avaliação
(ID. 51170340 - Pág. 14 e Num. 51170338 - Pág. 30 dos autos principais) e
deferindo
o requerimento de adjudicação dos bens penhorados
, nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024